Tribunal: TJMT
Processo: 1036237-90.2024.8.11.0002
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036237-90.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTONIO LOPES DOS SANTOS - CPF: 161.697.001-49 (APELANTE), SAMUEL RIBEIRO MAZURECHEN - CPF: 039.115.599-76 (ADVOGADO), IZABELLA ALMEIDA DA SILVA - CPF: 051.229.175-66 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ERRO ESCUSÁVEL. CONTRATAÇÃO VÁLIDA E DOCUMENTADA. INVIABILIDADE DE CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TRADICIONAL. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC), repetição em dobro de valores e indenização por dano moral.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve vício de consentimento por erro quanto à natureza do contrato celebrado; (ii) se é possível converter o contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado tradicional; e (iii) se há abusividade nas taxas de juros ou ilicitude nos descontos realizados.

III. Razões de decidir

3. A relação entre as partes é de consumo (Súmula nº 297/STJ), porém o consumidor não se desincumbiu do ônus de provar o alegado vício de consentimento (CPC, art. 373, I).

4. O contrato juntado aos autos contém informações claras e inequívocas sobre a natureza do produto contratado – cartão de crédito consignado com RMC –, não se verificando dolo, erro substancial ou coação que comprometa a manifestação de vontade (CC, art. 171, II).

5. A instituição financeira comprovou a regularidade da contratação e o depósito do valor contratado na conta do apelante, caracterizando a efetiva utilização do crédito.

6. A modalidade RMC encontra respaldo no art. 6º da L. nº 10.820/2003, sendo legítimo o desconto da reserva de margem consignável correspondente ao valor mínimo da fatura mensal.

7. A mera alegação de desconhecimento da natureza contratual, desacompanhada de provas, não autoriza a conversão do contrato em empréstimo consignado.

8. A taxa de juros pactuada não se mostrou abusiva, inexistindo descompasso relevante em relação às médias de mercado (Súmula nº 382/STJ).

9. Inexistente ato ilícito, não há falar em restituição em dobro nem em indenização por dano moral, pois o desconto decorre de exercício regular de direito pela instituição financeira.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso de Apelação Cível desprovido.

Tese de julgamento: “1. O contrato de cartão de crédito consignado com Reserva de Margem Consignável é válido quando comprovada a ciência do consumidor e a clareza das cláusulas contratuais. 2. Inexistindo vício de consentimento ou cláusula abusiva, é inviável a conversão para empréstimo consignado tradicional.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ANTONIO LOPES DOS SANTOS, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E RESSARCIMENTO DE DANOS MORAIS” (Proc. nº 1036237-90.2024.8.11.0002), ajuizada pelo apelante contra o BANCO BMG S.A., julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou

o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça (cf. Id. nº 322911865).

O apelante alega que contratou empréstimo consignado junto ao banco réu, mas foi surpreendido com descontos mensais em seu benefício previdenciário referentes a cartão de crédito consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC). Afirma que recebeu R$ 1.403,00 em depósito e já pagou aproximadamente R$ 9.000,00 em descontos mensais, sem prazo final definido, caracterizando perpetuidade da dívida e onerosidade excessiva.

Argumenta vício de consentimento por falta de informação clara e adequada, invocando o Código de Defesa do Consumidor (arts. 6º, III, V; 46; 51, IV e §1º, III; 52). Sustenta que a modalidade RMC diverge radicalmente do empréstimo consignado tradicional, gerando desequilíbrio contratual, enriquecimento sem causa e violação à boa-fé objetiva.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso para: (a) declarar a nulidade das cláusulas abusivas; (b) converter o contrato em empréstimo consignado tradicional; (c) recalcular o débito com taxas médias BACEN; (d) cessar os descontos via RMC; (e) restituir valores pagos a maior em dobro (CDC, art. 42, parágrafo único); (f) condenar em danos morais de no mínimo R$ 20.000,00; (g) inverter os ônus sucumbenciais (cf. Id. nº 322911866).

Nas contrarrazões, o Apelado pugna pelo desprovimento do recurso sustentado: (a) inobservância ao princípio da dialeticidade - razões recursais dissociadas dos fundamentos da sentença; (b) contratação válida e comprovada de cartão de crédito consignado, com expressa anuência; (c) ciência inequívoca do Apelante quanto à modalidade contratada ; (d) utilização do cartão mediante saques (TED e faturas comprovam); (e) impossibilidade jurídica e técnica de conversão; (f) ausência de ato ilícito; (g) inexistência de dano moral configurado

(cf. Id. nº 322911869)

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A controvérsia central reside na validade do contrato de cartão de crédito consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC) firmado entre as partes. O Apelante alega vício de consentimento, sustentando que acreditava estar contratando empréstimo consignado tradicional, enquanto o Apelado defende a regularidade da contratação.

É indiscutível a natureza consumerista da relação jurídica entre as partes, sendo aplicáveis à espécie as normas do Código de Defesa do Consumidor (STJ, Súmula nº 297); não obstante, embora a responsabilidade civil das instituições financeiras seja objetiva, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor para que referida regulação possa ser utilizada como escudo contra a exigência de responsabilização do devedor por eventuais desajustes contratuais, e muito menos para validar teses totalmente desprovidas do mínimo comprobatório só em função do perfil hipossuficiente do devedor, tal como se vê justamente no caso dos autos.

A lição doutrinária do Ministro Paulo de Tarso Vieira Sanseverino é esclarecedora sobre a temática,
in verbis
:

“Como, nas demandas que tenham por base o CDC, o objetivo básico é a proteção ao consumidor, procura-se facilitar a sua atuação em juízo. Apesar disso, o consumidor não fica dispensado de produzir provas. Pelo contrário, a regra continua a mesma, ou seja, o consumidor, como autor da ação de indenização, deverá comprovar os fatos constitutivos do seu direito. (...) Deve ficar claro, porém, que o ônus de comprovar a ocorrência dos danos e da sua relação de causalidade com determinado produto ou serviço é do consumidor. Em relação a esses dois pressupostos da responsabilidade civil do fornecedor (dano e nexo causal), não houve alteração da norma de distribuição do encargo probatório do artigo 333 do CPC.” (SANSEVERINO, Paulo de Tarso Vieira. Responsabilidade Civil no Código do Consumidor e a Defesa do Fornecedor. 3ª. Ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 354-5).

Em que pese a veemente negativa do autor/apelante quanto à contratação do serviço de cartão de crédito consignado, não é possível constatar qualquer mínimo indicativo de que ele tenha sido levado a erro no momento da contratação por ardil ou manobra de um funcionário do Banco/apelado, muito menos vestígio de teria incorrido em um erro juridicamente escusável, porque, repito, o instrumento contratual contém clara e inequívoca descrição do serviço/operação contratada, descrevendo características próprias ao serviço de cartão de crédito, assim como a forma que ocorrerá a cobrança dos débitos oriundos do serviço, daí porque irretocável a conclusão sentencial.

O art. 171, II, do CC dispõe ser anulável o negócio jurídico quando “
por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores
”, e, no caso, não se constata a presença de quaisquer desses vícios que autorize a nulidade do negócio jurídico celebrado entre os litigantes e muito menos resta demonstrado que o apelante desconhecia ou ignorava a contratação de cartão de crédito.

No caso em análise, verifica-se que o Apelado apresentou o contrato de cartão de crédito consignado devidamente assinado pelo Apelante, bem como o comprovante de transferência eletrônica do valor contratado para a conta do consumidor. Tais documentos demonstram, a princípio, a regularidade da contratação.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já se manifestou:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA - AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

I - Se restou e evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser mantida a manutenção da sentença que julgou improcedente a lide.

(N.U 1000572-38.2019.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2020, Publicado no DJE 11/09/2020)

O contrato apresentado contém informações claras e ostensivas quanto ao tipo de operação realizada - cartão de crédito consignado com Reserva de Margem Consignável - não havendo elementos que indiquem a ocorrência de induzimento a erro ou qualquer outro vício de consentimento. A mera alegação de que o consumidor acreditava estar contratando empréstimo consignado tradicional, sem outras provas, não é suficiente para invalidar o negócio jurídico.

Sendo assim, o Banco/apelado comprovou fato impeditivo do direito do autor/apelante, em conformidade com o disposto no art. 373, II, do CPC vigente, haja vista que apresentou elementos probatórios incontestados de que a contratação e os descontos são legítimos.

Quanto à modalidade contratual em si, não se vislumbra ilegalidade na operação de cartão de crédito consignado com RMC. O desconto da reserva de margem consignável no benefício previdenciário tem amparo legal, conforme disposto no art. 6º da Lei nº 10.820/2003. Ademais, o contrato prevê expressamente que o desconto da margem consignável corresponde ao valor mínimo indicado na fatura mensal do cartão, incumbindo ao consumidor o pagamento integral da prestação para quitar a obrigação.

Se o Apelante está sofrendo com altos encargos moratórios, isso decorre de sua própria conduta ao não efetuar o pagamento integral das faturas, havendo previsão contratual clara e expressa acerca da incidência de tais encargos. Não se verifica, portanto, abusividade que justifique a intervenção judicial para modificar as condições livremente pactuadas.

Sobre a taxa de juros praticada, cumpre ressaltar que, conforme a Súmula 382 do STJ, “a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”. Ademais, o Tema Repetitivo 27 do STJ estabelece que “é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais”.

No caso em tela, o Apelante não demonstrou de forma cabal a abusividade da taxa de juros praticada, limitando-se a alegar genericamente que os juros são excessivos. Não há nos autos elementos que permitam concluir que a taxa contratada destoa significativamente da média de mercado para operações semelhantes à época da contratação, ônus que incumbia ao Apelante, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Quanto ao pedido de conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado tradicional, não há fundamento jurídico para tal providência, uma vez que as partes manifestaram livremente sua vontade ao celebrar o contrato na modalidade de cartão de crédito consignado. A intervenção judicial para alterar a natureza do contrato somente seria possível diante de comprovada abusividade ou vício de consentimento, o que não se verificou no caso concreto.

A propósito:

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INOCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO EFETIVA DO CARTÃO PARA SAQUES E COMPRAS. CONTRATAÇÃO LÍCITA E REGULAR. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE ILÍCITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por Nadir Pereira contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de nulidade contratual, repetição de indébito e indenização por danos morais, em razão da contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve vício de consentimento por erro quanto à natureza do contrato celebrado; e (ii) se é possível a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em contrato de empréstimo consignado tradicional, com restituição em dobro de valores e indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. O contrato de adesão firmado contém descrição clara da natureza do produto, não se evidenciando erro escusável ou ausência de informação relevante.

4. A parte apelante utilizou o cartão em saques e compras, conduta incompatível com alegação de desconhecimento da natureza do negócio.

5. O ordenamento jurídico não admite a conversão unilateral e retroativa de modalidade contratual lícita em outra diversa, à míngua de vício que comprometa a validade do negócio (CC, art. 170).

6. Inexistente ato ilícito, não há falar em nulidade, repetição de indébito ou indenização por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

(N.U 1022249-16.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/10/2025, Publicado no DJE 17/10/2025)

Direito Civil – Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Repetição de Indébito e Indenização por Dano Moral – Cartão de Crédito Consignado – Alegação de erro na contratação – Inexistência de Vício de Consentimento – Contratação Lícita e Documentada – Impossibilidade de Conversão para Empréstimo Consignado – Sentença Mantida – Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto por consumidor em virtude de sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de nulidade contratual, devolução em dobro dos valores descontados e indenização por dano moral, sob o fundamento de validade do Contrato de Cartão de Crédito Consignado.

II. Questões em discussão

2. Analisar se houve vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado, a justificar sua conversão para empréstimo consignado.

III. Razões de decidir

3. O Contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) é permitida e usual no mercado, especialmente quando inexistente margem para empréstimos tradicionais.

4. Os documentos apresentados pelo Banco comprovam que a contratação ocorreu de forma clara e com expressa informação sobre a natureza do produto.

5. A alegação genérica de desconhecimento, desacompanhada de provas robustas, não autoriza a conversão contratual, pois a jurisprudência do STJ reconhece a validade do cartão de crédito consignado, quando há transparência e ciência do consumidor.

6. Se não há provas de vício de consentimento ou conduta abusiva, deve ser mantida hígida a sentença de improcedência dos pedidos iniciais.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “O Contrato de Cartão de Crédito Consignado é válido e não pode ser convertido em Contrato de Empréstimo Consignado se não há provas de vício de consentimento ou cláusulas abusivas.”

______________

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1807360, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 30/08/2021; TJMT, Embargos de Declaração Cível n. 1005860-95.2022.8.11.0006, Rel. Juiz Márcio Aparecido Guedes, j. 15/10/2024.

(N.U 1000277-81.2022.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/05/2025, Publicado no DJE 05/05/2025)

Não havendo ilegalidade ou abusividade no contrato firmado entre as partes, não há que se falar em repetição de indébito, seja na forma simples ou em dobro, tampouco em indenização por danos morais. O Apelante contratou livremente o serviço, beneficiou-se do crédito disponibilizado e os descontos realizados em seu benefício previdenciário decorrem do exercício regular de direito por parte da instituição financeira.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação Cível interposto, para manter inalterada a r. sentença proferida pelo Juízo singular.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pelo Apelante ao patrono do Apelado em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida ao Apelante, conforme art. 98, §3 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025